Tribunal: CARF
Processo: 15374.966365/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.966365/2009-74
ACÓRDÃO
9303-016.359 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/12/2006
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se estabelece similitude fática apta a ensejar a verificação de
divergência jurisprudencial quando acórdãos recorrido e paradigmas
examinam fatos e fundamentos jurídicos distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.359 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966365/2009-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3201-011.271, de 29 de outubro de 2023, que, ao julgar Recurso
Voluntário do contribuinte, decidiu, por unanimidade de votos, pelo provimento, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 30/12/2006
SOBREPOSIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO.
A decisão se sobrepõe ao entendimento administrativo. Limitação do
entendimento do julgador ao que foi consolidado pelo judiciário. In casu,
aplicação da denúncia espontânea que afastou multa moratória no pagamento de
débito tributário, multa esta compensada de ofício em análise de declaração de
compensação DCOMP.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 30/12/2006
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE.
Afastados os débitos compensados de ofício, por decisão judicial, e sendo os
créditos remanescentes suficientes e aptos a dar supedâneo à compensação,
torna-se possível reconhecer a viabilidade da homologação pretendida.
Na origem o feito compreendeu Despacho Decisório que não reconheceu direito
creditório pleiteado relativo à COFINS recolhida a maior, sob a justificativa de que o pagamento foi
integralmente utilizado para quitar débitos de COFINS declarados em DCTF.
Em Manifestação de Inconformidade o Contribuinte alegou que os débitos
identificados pela RFB seriam inexistentes. A DRJ, em acórdão, entendeu que os débitos
identificados decorrem da incidência de juros e multa de mora decorrentes de pagamentos
realizados em atraso.
Interposto Recurso Voluntário, o Contribuinte esclareceu ser incabível a cobrança
de multa de mora sobre as compensações realizadas uma vez que possui decisão judicial
transitada em julgado garantindo a aplicação dos efeitos da denúncia espontânea.
A turma julgadora compreendeu que existiria razão ao Contribuinte, na medida em
que existe “pronunciamento judicial definitivo pelo não cabimento da multa na denúncia
espontânea” proferida no Mandado de Segurança no 2008.51.01.026907-9:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.359 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966365/2009-74
3
Verifica-se que em Acórdão do TRF2, em sede de apelação cível, com trânsito em
julgado em julgado em 02/02/2015, manteve-se o reconhecimento da denúncia
espontânea, restando assim ementado:
IV - APELACAO CIVEL 481993 2008.51.01.026907-9 7 E M E N T A
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART.
138 DO CTN. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDOS.
1. O valor recolhido a destempo, não havia sido objeto das declarações
anteriores. O contribuinte, ao verificar a existência de recolhimento a
menor, efetuou o pagamento da diferença apurada, acrescida de juros
legais e, posteriormente, confessou o débito tributário, através das
declarações
retificadoras,
antes
de
qualquer
procedimento
da
Administração Tributária, o que, impõe a aplicação do benefício da
denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa moratória.
2. Matéria julgada sob o regime do 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008, nos REsp's 1.149.022, 962.379 e 886462.
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional alegando divergência
jurisprudencial acerca necessidade de reconhecimento de renúncia à esfera administrativa, “no
sentido de que propositura – por qualquer que seja a modalidade processual – de ação judicial
contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa,
por parte do interessado, renúncia tácita às instâncias administrativas e desistência de eventual
recurso interposto”.”. Indica como paradigmas os Acórdão no 301-33.151 e 2201-002.093.
O Recurso Especial foi admitido em despacho.
O Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do
Recurso Especial e, no mérito, defendeu a inaplicabilidade da Súmula 1 do CARF ao presente caso.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A questão atinente à admissibilidade merece reexame, especialmente no que toca
aos requisitos da similitude fática para que se possa instaurar, efetivamente, a divergência
jurisprudencial.
Os Acórdãos confrontados assentam-se em institutos distintos.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.359 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966365/2009-74
4
O acórdão recorrido examinou situação na qual entendeu ser aplicável aos autos
(Compensação) os efeitos da decisão judicial que cancelou os débitos aqui compensados:
Assim, considerando já haver pronunciamento judicial definitivo pelo não
cabimento da multa na denúncia espontânea do processo 10768.100314/2008-
59, afasta-se o entendimento exarado no acórdão da DRJ, ora recorrido, não
existindo, pois, multa passível de ser exigida para a COFINS Combustíveis (6840),
no período de apuração em análise.
Na ementa:
Afastados os débitos compensados de ofício, por decisão judicial, e sendo os
créditos remanescentes suficientes e aptos a dar supedâneo à compensação,
torna-se possível reconhecer a viabilidade da homologação pretendida.
Ou seja, a matéria em debate na demanda judicial alcançava processo
administrativo distinto, cujos efeitos impactavam nos presentes autos de forma indireta e esses
efeitos é que foram reconhecidos pela Turma a quo. Uma vez que parte dos créditos examinados
no presente feito haviam sido “transferidos” para a compensação de ofício com outros débitos do
contribuinte e estes “outros débitos” foram cancelados por força de decisão judicial, ocorreu a
“devolução” ou “liberação” da totalidade do crédito aqui controlado e, consequentemente, a
extinção, por compensação, dos débitos declarados.
A discussão judicial não abrangeu a legitimidade dos créditos aqui controlados,
tampouco os débitos declarados, apenas trouxe, como efeito consequente, a liberação da
totalidade do crédito postulado.
Os acórdãos paradigmas, de modo diverso, aplicaram o instituto da concomitância
em situação nas quais as discussões judiciais abrangeram exatamente o mesmo objeto discutido
em sede administrativa, ou seja, o mesmo lançamento e o mesmo fundamento de direito.
Logo, não se verifica a ocorrência da similitude fática e, consequentemente, inviável
se estabelecer divergência jurisprudencial em torno de fundamentos jurídicos absolutamente
distintos.
Tal fato é suficiente a ensejar o não conhecimento do Recurso Especial aviado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Nada obstante, sem acrescer fundamentação ao voto, vez que se trata de
entendimento pessoal exclusivo desta Relatora, que aqui consigno em condições de mera
declaração, entendo que inexistente, também, o requisito do prequestionamento. Divirjo do
entendimento externado em sede de Despacho de Admissibilidade no sentido de que “A matéria
objeto apelo foi analisada no acórdão recorrido”.
O pedido fazendário é:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.359 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966365/2009-74
5
3. DO PEDIDO
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso para que, reformando a decisão recorrida, seja
reconhecida a renúncia tácita às instâncias administrativas.
Alega a Procuradoria da Fazenda Nacional que “foi interpretada de modo
divergente: art. 38, parágrafo único da Lei no 6.830/80 e art. 1o, §2o do Decreto-lei no 1.737/79”
Ocorre que tal pleito jamais foi submetido à instância recursal. A Turma julgadora
do acórdão recorrido jamais foi instada a se manifestar acerca da aplicação ou não da Súmula
CARF no 11ou mesmo dos dispositivos legais apontados como interpretados de forma divergente,
falecendo, portanto, o requisito do prequestionamento estabelecido pelo art. 118 do
RICARF/2023:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho
que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Remetendo ao §1o supra transcrito, a Turma Julgadora a quo não interpretou os art.
38, parágrafo único da Lei no 6.830/802 e art. 1o, §2o do Decreto-lei no 1.737/793, apontados no
Recurso Especial, tampouco a dicção da Súmula CARF no 1.

1 Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
2 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei,
salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e
multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.

3 Art 1o - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em dinheiro ou em Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador, os depósitos:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.359 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966365/2009-74
6
Caberia, nos termos do art. 116 do RICARF/23, a prévia oposição de Embargos de
Declaração, para que a Turma de origem se manifestasse expressamente acerca do tema:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Logo, se a matéria não foi prequestionada, não há como se pressupor qual seria o
entendimento da Turma recorrida acerca da aplicabilidade ou não da Súmula CARF no 1, de modo
a se estabelecer se existiria ou não uma divergência interpretativa a ser dirimida por esta Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
O pedido recursal, em fato, consiste na pretensão de reforma da decisão recorrida
que teria se omitido à aplicação da Súmula CARF no 1, o que apenas poderia se caracterizar como
alegação de ofensa a dispositivo legal, mas não como existência de divergência acerca da
interpretação desse dispositivo legal, não autorizando, portanto, a abertura da via especial.
Destaco, novamente, que tal compreensão não foi chancelada pelo restante da
Turma Julgadora, razão pela qual não se está agregando ao fundamento vencedor, consistindo,
reitero, em mera manifestação de entendimento pessoal desta Relatora.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

(...)
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional
importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
* Dispositivo revogado pela Lei no 14.973/24
Fl. 272
DF CARF MF
Original